Tribunal: TJDFT
Processo: 0730281-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730281-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Walter Moura Advogados Associados Embargados: Luiz Carlos Vielmo Marlene Azambuja Vielmo D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade de advogados Walter Moura Advogados Associados contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 65062173). De acordo com as regras previstas no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator